Tribunal: TJSP
Processo: 2301981-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Multa. Nulidade da Citação. Matéria ainda não discutida na origem. Impossibilidade de conhecimento do tema sob pena de supressão de instância. Decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados a título de RMC no benefício previdenciário do autor sob pena de incidência de multa ao agravante de R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 10.000,00. Decisão mantida. Caráter

Ementa:
Agravo de Instrumento. Multa. Nulidade da Citação. Matéria ainda não discutida na origem. Impossibilidade de conhecimento do tema sob pena de supressão de instância. Decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados a título de RMC no benefício previdenciário do autor sob pena de incidência de multa ao agravante de R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 10.000,00. Decisão mantida. Caráter coercitivo da multa visando o cumprimento de ordens judiciais. Valor razoável. Recurso desprovido na parte conhecida.